Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720234-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. MOVIMENTO PAREDISTA. TESE FIRMADA NO TEMA 541/STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA. 1. (...) “Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3o, IV].” (Reclamação 6568) 2. No caso de serviço público essencial, como é a atividade dos Agentes de Trânsito que integram os órgãos de trânsito estaduais, compondo a estrutura da segurança pública do Distrito Federal, sua paralisação, mesmo parcial, apresenta-se, abusiva. 2.1. Apesar de inicialmente direcionado à atividade dos policiais civis, conforme Tese firmada no Tema 541/STF, com Repercussão Geral, “O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”. 3. O art. 2o da Lei Distrital no 2.990/02, ao detalhar as competências dos agentes de trânsito do DF, enfatiza suas atribuições fiscalizatórias e policiais de trânsito, bem como sua autoridade para assegurar o cumprimento da legislação de trânsito em todos os seus aspectos. 3.1. Portanto, inafastável a compreensão da categoria como integrante das carreiras de segurança pública latu sensu, de modo que lhe fica obstado o exercício do direito de greve, nos moldes do entendimento sufragado pelo STF. 4. Rejeitadas as preliminares, julgada procedente a ação declaratória de greve dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo o orgão julgador decidido (ID 65436454): Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO para, sanando a omissão verificada conforme aclaratórios do DISTRITO FEDERAL, arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora-embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos, nos termos do art. 85, §2o do CPC[1]; sem cobrança de astreintes em razão do Enunciado de Súmula 410/STJ. Embargos providos sem alteração do resultado. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios do SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF embargante, para esclarecer, à luz da Súmula 410/STJ, ausente no caso a condenação ao pagamento das astreintes, sem alterar o resultado do julgamento. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei 7.783/1989 (Lei de Greve), sustentando que o acórdão impugnado, ao declarar a ilegalidade absoluta da greve, negou vigência à Lei de Greve, que prevê apenas a limitação do direito mediante manutenção de serviços essenciais, e não a proibição total. Invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção 712, que determinou a aplicação da Lei 7.783/1989 aos servidores públicos civis enquanto não houver legislação específica. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; e b) artigo 85, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa violou a regra específica do §3o da referida norma legal, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública, que estabelece faixas progressivas. Afirma que houve afronta à tese vinculante do Tema 1076, que veda a fixação por apreciação equitativa quando os valores da causa forem elevados. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão impugnado realizou interpretação extensiva e equivocada da tese firmada no Tema 541 da repercussão geral no STF. Ao final, requer a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do sindicato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei 7.783/1989. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso VII, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do sindicato, a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T